Tribunal: STF
Processo: HC 223887
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-07
Data de publicação: 2023-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra LAURITA VAZ, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 169.941/PE.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática dos crimes descritos no art. 121, §2º, I e IV, e no art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que a Ministra relatora negou-lhe provimento, em decisão assim fundamentada: 



    [...]



    Quanto ao Excesso de prazo, o Tribunal de origem assevera (fls. 214-215; grifos diversos do original): 



    [...]



    No caso, a Corte de origem consignou que o feito encontra-se com andamento regular com apresentação da denúncia em 20/02/2021 e seu recebimento em 31/07/2021, sendo designadas as datas para realização das audiências de instrução e julgamento. Registrou ainda que cuida-se de feito complexo, com 2 (dois) denunciados, assistidos tecnicamente por defensores distintos, sendo objeto de julgamento a prática de homicídio consumado e tentado contra duas vítimas. 



    Verifica-se, em consulta ao andamento da Ação Penal n. 0000003- 06.2020.8.17.0001, em trâmite na Quarta Vara do Tribunal do Júri da Capital, que foi designada audiências para os dias 25/03/2021, 27/10/2021, 09/11/2021, 18/11/2021, 10/12/201, 07/07/202, 22/03/2022, sendo a última realizada em 14/07/2022, que foi adiada em razão do não comparecimento da testemunha arrolada pelo Ministério Público estadual. Atualmente os autos encontram-se com carga para o Promotor de Justiça. 



    In casu, portanto, o maior prazo para a finalização da instrução processual decorre, sobretudo, da complexidade da ação penal e do número de acusados, não se verificando a presença de desídia estatal na condução do feito. 



    Portanto, em que pese a previsão de prazos legais a serem cumpridos, certo é que tais prazos não podem ser tão-somente matematicamente considerados, sendo perfeitamente concebível a extensão temporal na tramitação do feito por demandar maior dilação probatória ou envolver situação intrincada, proveniente das circunstâncias concretas do processo, como é o caso. 



    [...]



    No que se refere aos requisitos da prisão preventiva, o Juízo de origem decretou a medida cautelar mediante os seguintes fundamentos (fls. 74-75; grifos diversos no original): 



    [...]



    Como se vê, a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Com efeito, as instâncias ordinárias concluíram pela necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta praticada, em tese, pelo Paciente e Corréu. Ficou consignada a "gravidade concreta do delito, visualizada através do modus operandi da suposta ação criminosa, a qual denota a consumação e a tentativa de homicídios com característica de execução sumária em virtude do controle do tráfico de drogas na localidade"(fl. 213). 



    Tais circunstâncias evidenciam a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Ademais, a Corte de origem ressaltou que o "o Paciente responde a outro processo pela suposta prática do crime de homicídio junto à 2ª Vara do Tribunal do Júri da Capital (Processo nº 0004370-73.2020.8.17.0001), o que fortalece o risco de reiteração criminosa pontuado na manutenção da prisão provisória" o que também justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 



    [...]



    No que se refere à tese de ausência de contemporaneidade o Tribunal estadual consignou que "[...] não há falar em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, tendo em vista que o fato ocorreu em 19.10.2019 e a prisão cautelar em 15.01.2020, logo após o avanço das diligências investigativas e da representação policial pela segregação cautelar." 



    Outrossim, ficou consignado que o Paciente responde por outro crime de homicídio, ocorrido em 01/06/2020, nos autos do Processo n. 0004370-73.2020.8.17.0001, o que encontra lastro no entendimento sedimentado desta Corte, que é no sentido de que "[h]á fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, uma vez que indicada a reiteração delitiva por fatos posteriores e análogos aos indicados na denúncia, fazendo-se presente, da mesma forma, a contemporaneidade da cautelar na perspectiva dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão. (AgRg no HC n. 625.305/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que não há qualquer risco justificador para que se mantenha o decreto de uma prisão preventiva, inclusive, que vem se postergando no tempo por mais de 1077 dias. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de janeiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente